Tribunal: TJES
Processo: 5001548-18.2024.8.08.0007
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001548-18.2024.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TUANY FIRMINO PIVIDORI
RECORRIDO: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001548-18.2024.8.08.0007

Origem:
Juízo de Baixo Guandu - 1ª Vara

RECORRENTE:

TUANY FIRMINO PIVIDORI

RECORRIDO
: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO ESSENCIAL ATRAVÉS DE PLATAFORMA DIGITAL CANCELAMENTO APÓS 15 DIAS DA DATA COMPRA. ALEGAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DO PRODUTO. CONTINUAÇÃO DA OFERTA EM VALOR SUPERIOR. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. DESCUMPRIMENTO DA OFERTA. DANO MATERIAL DEVIDO. ESTORNO REALIZADO, MAS INSUFICIENTE PARA REPARAR O PREJUÍZO. DANO MORAL CONFIGURADO DIANTE DA ESSENCIALIDADE DO BEM. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, a Autora alega que refrigerador ofertado em promoção na plataforma digital da ré pelo valor de R$ 2.682,18, com entrega prevista para 22/07/2024, permanecendo o pedido sem emissão de nota fiscal por mais de 15 (quinze) dias. Sustenta que após contato da autora, a ré informou a indisponibilidade do produto e procedeu ao cancelamento unilateral da venda, apesar de continuar ofertando o mesmo produto no site por preço superior. Pugna nestes termos pela condenação da Ré ao pagamento de indenização por dano material (restituição diferença) e por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou improcedente a pretensão autoral. Inconformada, a autora interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão no recurso interposto pela requerente consiste em avaliar se há direito à indenização por danos materiais e morais em decorrência do cancelamento da compra mesmo com efetivo estorno dos valores pagos pela Autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Em detida análise aos autos, verifico que a sentença de origem merece reforma. Embora a Recorrida tenha restituído a quantia despendida pela consumidora antes do ajuizamento da ação, é possível aferir que a conduta da Ré com o cancelamento unilateral da compra, promovido sob o argumento de indisponibilidade do produto, violou o princípio da contrariou o princípio da boa-fé objetiva (artigo 422 do CC), haja vista configuração da nítida falta do dever de transparência pela falta na notificação de indisponibilidade do produto em data contemporânea ao fechamento do negócio, caracterizando ainda, por via de consequência, o descumprimento da oferta, conquanto a consumidora teve frustrada a expectativa em relação ao recebimento do produto de natureza essencial (geladeira). Ora, a Ré deveria, no mínimo, ter comunicado sobre indisponibilidade do produto tão logo que concluído o processo de compra do produto (informação que já deveria estar ao seu alcance de modo que o produto sequer deveria ter sido anunciado e disponibilizado a consumidora), o que não ocorreu, haja vista que a Ré somente informou sobre o ocorrido quando provocado pela Requerente após transcorrido 15 (quinze) dias da data da compra conforme evidencia documentação acostada aos autos.

5.

Ademais não é demais lembrar que a Recorrida ao disponibilizar a plataforma
online
para meio de pagamento, a ré se configura como intermediadora, pois contribui para a materialização da relação de consumo entre o comprador e vendedor, bem como aufere renda da relação comercial. Em decorrência disso, a ré assume a responsabilidade dos riscos da operação e eventuais danos que possam ser causados a autora.

6. Destarte, o estorno do valor pago não afasta o prejuízo material suportado, pois a autora comprovou que precisou adquirir o mesmo produto junto a requerida (embora através de outro fornecedor) por valor maior. Assim, é devida a diferença entre o preço promocional anteriormente contratado e o valor pago na nova aquisição (R$ 346,86), fixada em estrita consonância com o prejuízo suportado pela autora (art. 944, CC), a fim de que seja concretizado o devido cumprimento da oferta, na forma do artigo 30 c/c artigo 35, ambos do CDC.

7. No que se refere ao dano moral, também há necessidade de reforma do ato guerreado, na medida em que a situação narrada aponta para a sua presença. Não se olvida que, na linha de precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, meras faltas contratuais, desprovidas de situações excepcionais que evidenciem prejuízo ou abalo ao estado psíquico da vítima, não configuram danos morais. Nesse sentido, por todos: “
O simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade.
” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.820.418/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 2/4/2020). Todavia, a hipótese narrada nos autos supera em muito a falta contratual, pois a parte autora teve frustrada a sua legítima expectativa de recebimento do produto de natureza indiscutível essencial, bem como pelo transtorno sofrido ao tentar resolver o conflito administrativamente. Por todos os motivos descritos, há a configuração do dano extrapatrimonial e, levando em consideração os critérios de fixação do
quantum
, entende-se como razoável e proporcional a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

IV. DISPOSITIVO

8. Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
para reformar a decisão objurgada,
JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos constantes na peça inicial, no sentido de
CONDENAR a
ré a restituir à autora a diferença entre o valor estornado e o valor pago pela aquisição de nova geladeira, o que corresponde a R$ 346,86 (trezentos e quarenta e seis reais e oitenta e seis centavos), devendo o valor ser corrigido monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo e com juros a partir da citação, bem como para
CONDENAR
a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais em favor da parte autora, com acréscimos de juros legais e correção monetária a partir do presente arbitramento.

9. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei do Espírito Santo).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)